Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703807-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto o relatório constante do despacho ID. 55495769, que ora transcrevo: Trata-se de mandado de segurança preventivo que foi impetrado contra ato a ser praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na desclassificação da impetrante do Pregão Eletrônico n. 05/2023, em razão da declaração de inidoneidade da impetrante, até posterior decisão quanto a aplicação do efeito suspensivo à decisão saneadora discutida no Mandado de Segurança n. 0801508-85.2024.8.14.0051. A impetrante relata que responde a processo administrativo junto à Secretaria Municipal de Santarém – PA, onde foi condenada em primeira instância administrativa, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 109, I, “f”, da Lei 8.666/93. Narra que o Secretário Municipal de Infraestrutura de Santarém recebeu o recurso administrativo sem efeito suspensivo contra a decisão não definitiva que determinou a suspensão da impetrante de licitar no município, bem como emitiu declaração de inidoneidade da impetrante com todos os órgãos e poderes da administração pública. Informa que, apesar do recurso administrativo ainda pendente de julgamento, já vem sofrendo as penalidades aplicadas, o que constatou em pesquisa ao SICAF realizada para participar de licitação junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF. Aduz que “impetrou o Mandado de Segurança de no 0801508-85.2024.8.14.0051, em face do Município de Santarém e em face de Daniel Guimarães Simões, Secretário Municipal de Infraestrutura de Santarém, requerendo-se, liminarmente, a aplicação de efeito suspensivo da decisão administrativa, considerando a interposição do Recurso Administrativo, tornando sem efeitos a sanção de declaração de inidoneidade em face da Impetrante, possibilitando a sua participação na licitação supramencionada”. Afirma que, até o momento, a medida liminar no Mandado de Segurança n. 0801508-85.2024.8.14.0051 não foi apreciada “motivo pelo qual a parte Impetrante ajuizou novo Mandado de Segurança de no 0700785-55.2024.8.07.0018, distribuído em Brasília, requerendo-se a concessão de liminar para que houvesse a sua autorização para participar da licitação. Neste sentido, é de se dizer que até a presente data a liminar deste novo Mandado de Segurança também não foi apreciada. Contudo, a Impetrante foi autorizada, de maneira administrativa, a participar da licitação, motivo pelo qual o Mandado de Segurança no 0700785-55.2024.8.07.0018, já perdeu o seu objeto, tendo a Impetrante requerido a desistência do mandamus, conforme petição protocolada nestes autos.” Diz que, autorizada administrativamente a participar da licitação da SEMOB/DF, ficou em primeiro lugar, conforme resultado divulgado em 01/02/2024, mas explica que o presente writ tem como escopo evitar a desclassificação da impetrante no procedimento licitatório do impetrado, em razão do registro no SICAF da declaração de inidoneidade da empresa, considerando que o edital da licitação especifica que a empresa deve ser idônea. Argumenta que “é iminente a desclassificação de forma desarrazoada pela Administração Pública, considerando que ainda há, pendente de decisão, o Mandado de Segurança de no 0801508-85.2024.8.14.0051, o qual julgará a aplicação do efeito suspenso ao Recurso Administrativo que foi interposto, em razão de não haver decisão sancionadora definitiva (estável)”. Pede a concessão de medida liminar para “ratificar a autorização para participação da Impetrante no Pregão Eletrônico 05/2023 junto a SEMOB/DF, bem como que a Administração Pública fique impedida de promover a sua desclassificação em razão da declaração de inidoneidade, até posterior decisão quanto a aplicação do efeito suspensivo à decisão saneadora discutida no Mandado de Segurança de no 0801508-85.2024.8.14.0051”. No mérito, requer a concessão da segurança, para confirmar a liminar. Preparo recolhido, IDs. 55492285 e 55492286. DECIDO: Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, a situação de fato já existente deve ser evidenciada ou estar demonstrado que está em vias de surgimento o ato considerado ilegal ou abusivo que viole o direito líquido e certo do impetrante, ou, ainda, que reste evidenciado o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade coatora. Nesse sentido é o entendimento do e. STJ, conforme o precedente: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EFETIVA AMEAÇA DECORRENTE DE ATOS CONCRETOS OU PREPARATÓRIOS POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA NÃO DEMONSTRADA. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM APOIADO NO EXAME DE ELEMENTO FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade apontada como coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante. Precedentes. III - A Corte de origem concluiu que nada foi apontado em relação a ato preparatório da Administração estadual, nem comprovada a sua atuação em algum caso concreto a qual possa mostrar a iminência da realização de ato lesivo real, plausível e objetivo, pela autoridade coatora. IV - Rever o posicionamento do Tribunal do a quo, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca do cabimento do mandado de segurança, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.356.527/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) – grifos nossos No caso dos autos, da análise dos documentos que instruem o processo, verifica-se que o documento acostado no ID. 55494531 demonstra que o pregoeiro considerou "...necessária a verificação de aplicabilidade da Lei Complementar n. 123/2006", quanto a possível empate ficto, razão pela qual pediu que a impetrante desconsiderasse a solicitação de negociação, até que o rito seja cumprido. O ato administrativo apto a causar lesão ao direito do impetrante já está em análise em mandado de segurança impetrado perante o Juízo competente, e não é objeto do presente mandamus. Desse modo, em que pese as alegações do impetrante, do que consta dos autos, verifico que não foi comprovada a prática de nenhum ato preparatório por parte dos impetrados que evidencie a iminência de sua desclassificação do procedimento licitatório em questão, ou mesmo que haja possibilidade de sua desclassificação, uma vez que a Administração Pública autorizou administrativamente sua participação no referido procedimento, mesmo ciente das restrições no SICAF. Ante o exposto, nesta fase perfunctória, ausentes os requisitos autorizadores da medida, tenho por inviável o deferimento da liminar no mandamus, razão pela qual INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Registro que o impetrante pediu a desistência do mandado de segurança impetrado perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo 0700785-55.2024.8.07.0018), posteriormente distribuído a esta relatoria (Processo 0703600-79.2024.8.07.0000). Ressalto que, se o caso, à vista de novas evidências, o pedido poderá ser oportunamente reapreciado. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital